Tribunal: TJMT
Processo: 1019744-91.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019744-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 710.612.077-49 (EMBARGANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), LARISSA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 055.126.471-30 (APELADO), CARLOS BRENO GOMES MONCAO - CPF: 049.211.531-16 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
­Embargos de Declaração n. 1019744-91.2019.8.11.0041.

EMBARGANTE:
MARIO PINHEIRO ESPOSITO.

EMBARGADA:
LARISSA RIBEIRO DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICO-FUNCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, alegando omissão e premissa equivocada no acórdão que reconheceu a responsabilidade do embargante por danos estéticos e morais decorrentes de procedimento cirúrgico mal sucedido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou erro material no acórdão, notadamente quanto à natureza funcional do procedimento cirúrgico; (ii) saber se a decisão colegiada incorreu em omissão ao não enfrentar de forma expressa trechos do laudo pericial judicial.

III. Razões de decidir

3. As alegações do embargante visam, na realidade, à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

4. O acórdão analisou de forma clara e suficiente os elementos fáticos e jurídicos, reconhecendo que, em cirurgias estético-funcionais, aplica-se o regime da obrigação de resultado, salvo comprovação de excludente, o que não se verificou.

5. A menção à existência de rinite pela paciente foi enfrentada expressamente, não havendo omissão técnica nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

6. A alegação de que o julgado não enfrentou cada trecho do laudo pericial reflete mero inconformismo quanto à valoração da prova, e não omissão propriamente dita.

7. O pleito de prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A rediscussão do mérito da decisão não se insere no escopo dos embargos de declaração. 2. Não configura omissão a ausência de análise pontual de cada trecho de laudo pericial quando a matéria foi suficientemente apreciada. 3. É suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria legal tenha sido enfrentada, ainda que sem citação literal dos dispositivos.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1019744-91.2019.8.11.0041.

EMBARGANTE:
MARIO PINHEIRO ESPOSITO.

EMBARGADA:
LARISSA RIBEIRO DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, opostos por
MARIO PINHEIRO ESPÓSITO
, em face do
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado
, por ocasião do julgamento da
Apelação Cível n.º 1019744-91.2019.8.11.0041
.

No referido julgado, foi
negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante, mantendo-se a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do réu pela falha na prestação de serviços médicos relacionados a
procedimento cirúrgico de rinoplastia
realizado na parte autora, ora apelada, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de
premissa equivocada e omissão relevante
no acórdão embargado, nos seguintes pontos:

i.
Premissa equivocada
: afirma que o acórdão adotou como
ratio decidendi
o entendimento jurisprudencial aplicável a
cirurgias exclusivamente estéticas
, quando, na verdade, o procedimento objeto dos autos foi
misto
– com finalidade
funcional e estética
– o que, segundo alega, afastaria a obrigação de resultado.

ii.
Omissão quanto às causas do insucesso estético
: alega que o v. acórdão
deixou de enfrentar o conteúdo do laudo pericial
, especialmente os trechos que atribuem o comprometimento do resultado estético a fatores alheios à conduta médica, como
rinites crônicas da paciente e falta de cuidados no pós-operatório
.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com o consequente saneamento das omissões e correções indicadas, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o v. acórdão teria incorrido em
premissa equivocada
e
omissão relevante
, aptas a ensejar o saneamento da decisão colegiada.

Examinadas detidamente as razões recursais, verifica-se que o embargante pretende, sob o rótulo de omissão e premissa equivocada, a
rediscussão do mérito da controvérsia
, o que
exorbita os limites objetivos dos embargos de declaração
, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a decisão embargada
analisou de forma fundamentada e suficiente
os elementos fáticos e jurídicos que conduziram à responsabilização do embargante pelos danos estéticos e morais decorrentes do insucesso do procedimento cirúrgico.

No que tange à alegada
premissa equivocada
— no sentido de que o acórdão teria considerado o procedimento como de natureza exclusivamente estética, desconsiderando seu caráter funcional —, impende destacar que a própria fundamentação do voto condutor consignou, com clareza, que,
em se tratando de cirurgia plástica com finalidade estética, a obrigação do profissional é de resultado
, sendo do médico o ônus de demonstrar eventual causa excludente de sua responsabilidade.

Não houve, contudo, nos autos, demonstração inequívoca da existência de causa excludente eficaz.

Acrescente-se que,
ainda que se trate de procedimento com finalidade funcional associada
, a parte autora comprovou nos autos, inclusive por meio de registros fotográficos e documentação médica, a
deformidade física resultante do ato cirúrgico
, revelando-se presente o dano estético e o nexo de causalidade com o ato médico.

A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito desta Corte, tem reconhecido que,
em cirurgias estético-funcionais, quando houver clara insatisfação estética e falha técnica aparente, aplica-se igualmente o regime da obrigação de resultado
, salvo comprovação de excludente — o que, repita-se, não se verificou no caso concreto.

Quanto à apontada
omissão relativa ao conteúdo do laudo pericial judicial
, também não assiste razão ao embargante.

A decisão colegiada foi expressa ao afirmar que a alegação de rinite da paciente
não descaracterizava a responsabilidade do profissional
, nos moldes da orientação jurisprudencial consolidada.

A menção à rinite foi, pois,
expressamente enfrentada
, nos termos em que suscitada.

A rigor, a alegação de que o v. acórdão não teria se pronunciado sobre cada trecho do laudo pericial
não configura omissão
no sentido técnico do artigo 1.022 do CPC, mas, quando muito,
inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão adotada
pelo colegiado, o que não é passível de reexame por meio de embargos declaratórios.

Nesse contexto, é forçoso concluir que
inexiste vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a ser sanado no acórdão embargado. A pretensão do embargante, em verdade,
revela-se incompatível com a via eleita
, sendo inviável a rediscussão do mérito nesta sede recursal.

Por fim, no que tange ao pleito de prequestionamento, observa-se que
não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados
, bastando que a matéria tenha sido
devidamente enfrentada no conteúdo da decisão
, o que se verifica no caso.

Assim sendo, não há falar em omissão a ser suprida nem em necessidade de integração do julgado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025